Tribunal: TJSP
Processo: 1033295-91.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Recusa da seguradora no pagamento da indenização em razão da alegação de agravamento do risco pelo segurado. Veículo objeto de sinistro, que era utilizado para a realização de transporte oneroso de passageiros por meio do aplicativo Uber no momento do roubo - Circunstância que eleva sobremaneira os riscos de evento danoso, além de estar descrita

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Recusa da seguradora no pagamento da indenização em razão da alegação de agravamento do risco pelo segurado. Veículo objeto de sinistro, que era utilizado para a realização de transporte oneroso de passageiros por meio do aplicativo Uber no momento do roubo - Circunstância que eleva sobremaneira os riscos de evento danoso, além de estar descrita expressamente e destacadamente o não pagamento de indenização em tal hipótese. Ausência de abusividade. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033295-91.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES, é apelado PST ELETRÔNICA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033295-91.2018.8.26.0224 -Voto no 32700
2
Apelação Cível - no 1033295-91.2018.8.26.0224
Apelante/Autor:
ALESSANDRO
DOS
SANTOS
SOARES
Apelada/Ré:
PST ELETRÔNICA LTDA
MM. Juiz de Direito: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Comarca de Guarulhos – 2a Vara Cível

Voto no 32700
APELAÇÃO.
SEGURO
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Recusa da seguradora no pagamento da
indenização em razão da alegação de agravamento do risco
pelo segurado. Veículo objeto de sinistro, que era utilizado
para a realização de transporte oneroso de passageiros por meio
do aplicativo Uber no momento do roubo - Circunstância que
eleva sobremaneira os riscos de evento danoso, além de estar
descrita expressamente e destacadamente o não pagamento de
indenização em tal hipótese. Ausência de abusividade.
Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais ajuizada por
ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES contra PST ELETRÔNICA LTDA
julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 170/172), cujo relatório adoto,
condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 174/186), desafiando as contrarrazões da Ré (e-fls.
189/195).
O recurso foi regularmente processado e
preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033295-91.2018.8.26.0224 -Voto no 32700
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a presente demanda, fundada em contrato
de seguro facultativo de veículo sob o entendimento de que o uso do veículo
para atuar como motorista de Uber elevou sobremaneira os riscos de evento
danoso, o que impede o pagamento de indenização securitária.
O Autor alegou, em síntese, que laborava
de forma autônoma como motorista do aplicativo UBER e utilizava o veículo
Grand Siena Essence Dual, 1.6 FLEX, Fiat, placa FGM-5483, chassi
9BD197173D3050975, ano/modelo 2013, de propriedade de Edison Ribeiro
Ramos. O Autor firmou contrato de seguro com a Ré, sendo segurado o
veículo, referente à apólice de número 12329 (número do contrato). Entretanto,
em 08.ABR.2018, o Autor, a caminho de uma chamada do aplicativo, teve seu
veículo roubado. Em sede administrativa o pedido de indenização do Autor foi
negado. Desse modo, pleiteou além do pagamento da indenização pela perda
do veículo em questão, o pagamento de danos morais.
A Ré, em resumo, sustentou que o Autor
demorou mais de trinta horas para acionar o serviço de monitoramento, o que
configurou descumprimento contratual. Aduziu, outrossim, que o Autor
prestava serviços com o veículo roubado pelo aplicativo UBER, condição que
excluiu a cobertura do contrato de seguro. Requereu a improcedência dos
pedidos.
Com o julgamento de improcedência da
ação, o Autor apelou trazendo para discussão as seguintes questões: I –
Gratuidade de Justiça; II – Responsabilidade civil contratual da Ré; III – Danos
materiais; e IV – Danos morais.
Pois bem.
De proêmio, tem-se que o Apelante/Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033295-91.2018.8.26.0224 -Voto no 32700
4
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal.
Dessa forma, passa-se ao exame do referido pleito.
Nos
casos
em
que
se
pleiteia
o
beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os pedidos se alicerçam
apenas na declaração de pobreza, consistente em presunção “iuris tantum”
(presunção relativa), conforme se observa da previsão no Código de Processo
Civil de 2015, in verbis:
“Art. 99, § 3o - Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A presunção relativa, todavia, pode ser
refutada pela parte e pelo magistrado, uma vez que o judicante, ao analisar o
pedido, “irá examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela, a
profissão do postulante e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim,
vários serão os dados que o próprio objeto da lide poderá revelar para o juiz
conceder ou não o beneficio postulado”1, pois é na “pessoa de quem pede o
benefício que se encontram os pressupostos pessoais, de ordem econômica
para deferimento ou não do pedido”.2.
Assim, a mera “prova” indiciária, de fato,
não tem o condão de demonstrar de maneira segura que a situação econômica
do Autor não lhe permitiria arcar com as custas processuais.
Contudo, da análise dos autos, impõe-se
reconhecer que, por ora, não há indícios aptos a afastar tal presunção.
Isso porque, além do Autor ter declarado
não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de
seu próprio sustento (hipossuficiência) (e-fls. 14), juntou comprovante onde se
constata o recebimento de benefício previdenciário (e-fls. 202/206).
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033295-91.2018.8.26.0224 -Voto no 32700
5
Tais informações autorizam a conclusão
de que o Apelante/Autor merece gozar do beneplácito da gratuidade judiciária,
até prova em contrário, uma vez que, de acordo com o quadro delineado nos
autos, não há indícios que afastem a presunção de que não tenha condições
de arcar com as despesas e custas inerentes ao processo sem prejuízo do seu
próprio sustento.
Dessa feita, justifica-se a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, como forma de se evitar qualquer restrição de
acesso à Justiça, salientando que, por ser relativa (juris tantum) a presunção
de hipossuficiência econômica do Apelante/Autor, o beneplácito pode ser
revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que
comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Extrai-se dos autos que o Apelante/Autor
atua como motorista de aplicativo na plataforma “uber”, utilizando-se do veículo
segurado “FGM5483” “FIAT SIENA” (e-fls. 18/19).
Ocorre que o automóvel foi objeto de
roubo, na noite do dia 08.ABR.2018, conforme boletim de ocorrência (e-fls.
21/22). E segundo constou do relatório, o Apelante/Autor atuava como
motorista de aplicativo no momento em que foi roubado, sendo o pedido de
recebimento de indenização rejeitado sob o fundamento de “agravar
intencionalmente o risco ou não cumprir com as obrigações definidas no item
22.” (e-fls. 32).
No entanto, há cláusula expressa e em
destaque que preceitua “Dado que a QBE tem em sua política não aceitar
veículos que foram ou tenham sidos oriundos de Leilão ou classificados como
“salvados” ou veículos utilizados para táxi e/ou motorista por aplicativo e/ou
veículo utilizado para transporte, DECLARO para os devidos fins que meu
veículo não se enquadra nas condições aqui descritas (leilão, salvados, táxi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033295-91.2018.8.26.0224 -Voto no 32700
6
motorista por aplicativo e/ou veículo utilizado para fins de transporte).”
(destacado) (e-fls. 66).
A respectiva cláusula foi redigida de
forma clara e com destaque, permitindo sua imediata compreensão, estando
negritada, sendo incabível o reconhecimento de abusividade nos termos do
art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Logo,
estando
suficientemente
esclarecido, depreende-se que o Apelante/Autor, em face das declarações
inexatas prestadas, capazes de influir na taxa do prêmio, agiu com má-fé, do
que decorre a perda do direito à indenização reclamada, nos termos do artigo
766 do Código Civil, isentando a Ré do pagamento de indenização no caso.
“Art. 766. Se o segurado, por si ou por
seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que
possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito
à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”
Nesse sentido a jurisprudência desta
Egrégia Corte:
“SEGURO
FACULTATIVO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Roubo de veículo. Apólice contratada para veículo particular. Automóvel
utilizado para transporte de passageiros, mediante uso de aplicativo. Boa-fé do autor
na contratação não comprovada. Contrato de seguro que só cobre riscos
predeterminados. Risco não coberto. Indenização securitária indevida. Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1006960-23.2019.8.26.0152; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)
“Apelação. Contrato de proteção patrimonial
firmado com associação. Conceitos de consumidor e fornecedor preenchidos, nos
termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicação do diploma consumerista à hipótese.
Contrato atípico. Negativa de pagamento de indenização. Veículo que era utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033295-91.2018.8.26.0224 -Voto no 32700
7
para o transporte oneroso de passageiros. Uso profissional. Clareza das disposições
contratuais. Indenização indevida. Dano moral não configurado. Improcedência da
demanda. Ônus sucumbenciais da parte autora. Recurso do réu provido e adesivo do
autor parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1027848-31.2017.8.26.0007;
Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de
Registro: 29/11/2018)
“SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - Ação visando a cobrança do seguro facultativo de veículo,
objeto de sinistro, com pedido de danos morais - Contrato de seguro realizado com
observação do perfil do segurado - Necessidade de prestação de informações
corretas e seguros, a fim de se apurar o risco do seguro - Informações prestadas que
não condiziam com os fatos ocorridos - Reconhecimento da má-fé - Veículo objeto de
sinistro, que era utilizado não para fins meramente pessoais, conforme informado no
momento da contratação, mas para a realização de transporte oneroso de
passageiros por meio do aplicativo Uber - Circunstância que eleva sobremaneira os
riscos de evento danoso, inclusive tendo o segurado sido vítima de roubo realizado
por passageiros - Seguradora que não se responsabilizou contratualmente pela
indenização de riscos dessa monta - Risco agravado pelos fatos, além de
fornecimento de informações inverídicas - Ação Julgada Improcedente - Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1018540-07.2017.8.26.0577; Relator (a): Carlos
Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
Portanto, restou comprovado que o Autor
atuava como motorista de aplicativo no momento do infortúnio, conduta que a
apólice vedava expressamente e destacadamente, não sendo o caso de
responsabilidade civil da Ré, não havendo em se falar de ressarcimento
material ou moral.
E, diante do quanto disposto no art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033295-91.2018.8.26.0224 -Voto no 32700
8
11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na r. sentença para 11% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade
concedida. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora